Tribunal: STF
Processo: ARE 1307373
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 12):



    “EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. DÉBITO REMANESCENTE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DEPÓSITO REFERENTE AO RESGATE DO PRECATÓRIO REALIZADO APÓS DECLARAÇÃO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. PAGAMENTO, PORÉM. ULTIMADO EM OUTUBRO DE 2015. MODULAÇAO, TODAVIA, DO C. STF, EM MARÇO DE 2015 - ITEM 2.2. -, NO SENTIDO DE QUE, EM SE TRATANDO DE PRECATÓRIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL - INSS, NO CASO -, SÃO VÁLIDOS OS PAGAMENTOS REALIZADOS ATÉ DEZEMBRO DE 2013, COM BASE NA TR, OU SEJA, ANTES DO ADVENTO DA LEI N° 12.919113, A QUAL RESTABELECEU O IPCAE COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA E QUE ENTROU EM VIGOR EM JANEIRO DE 2014. —.- -EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. -JUROS DE .MORA - INCIDÊNCIA - CONTINUIDADE DE APLICAÇÃO DOS JUROS MESMO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DA CONTA, ATÉ A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO. A AUTARQUIA NÃO É CONSIDERADA EM MORA SOMENTE A PARTIR DA INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO OU O TÉRMINO DO EXERCÍCIO SEGUINTE, O QUE OCORRER PRIMEIRO. SÚMULA VINCULANTE 17 DO E. STF. Não há incidência de juros no crédito sujeito ao precatório no período compreendido entre a data da inscrição do precatório e a do efetivo pagamento ou o término do exercício seguinte, o que ocorrer primeiro. A contrario sensu, deve haver incidência - de juros - no -período compreendido entre a - data da conta _e a da inscrição do precatório. RECURSO DO EXEQUENTE PARCIALMENTE ACOLHIDO.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 18).



     No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo do art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se ofensa aos arts. 5º, XXV, LV; e 93, X, da Constituição Federal. 



    Sustenta-se que (eDOC 21):



    “No. entanto, tendo, no caso presente, o precatório sido pago em 2015 -deve ser aplicada a LIDO n. 13.080/151 que— determina a aplicação do IPCA-E desde a data do cálculo exequendo, vejamos. (…)



    Dessa forma, considerando que a TR foi declarada inconstitucional por este Colendo Supremo Tribunal Federal, há que ser determinada a incidência do IPCA-E para a correção' monetária de precatórios expedidos desde a data do cálculo exequendo. 



    Note-se que o STF declarou, em caráter erga omnes e ex tunc, a inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1 0 da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09, - -_especialmente no que se refere a correção monetária dos precatórios, determinando ainda para precatórios expedidos à partir de 2014, que se aplique o artigo 27 das Leis n 0 12.919/13 e Lei n 0 13.080/15, que determina a aplicação do IPCAE.” 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso (eDOC 34).



    É o relatório. Decido.



    Do voto condutor do acórdão recorrido, a fim de melhor elucidar as razões do recurso extraordinário, colho o seguinte trecho (eDOC 12):



    “"Posteriormente, foi requisitado o precatório em março de 2014, para inclusão no exercício de 2015 - fls. 282/283 -, com depósito efetivado em 02/10/2015 - fl. 289 -, ou seja, depois do julgamento da ADI no 4.357 pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, devendo, assim, ser aplicada a modulação erigida pelo Excelso Pretório em março de 2015. 



    Registro que o Excelso Pretório, em março de 2015, modulou a declaração de inconstitucionalidade, dispondo, de modo expresso, no item 2.2, que se mantêm válidos os pagamentos realizados com base na TR, nos precatórios expedidos no âmbito da administração pública federal - INSS, no caso -, até dezembro de 2013, ou seja, antes do advento da Lei no 12.919, de 24 de dezembro de 2013, a qual instituiu o IPCA-E como fator de atualização monetária, e que entrou em vigor em janeiro de 2014. 



    Portanto, no particular, devem ser empregados os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) - para correção do crédito, desde a edição da Lei no 11.96012009 até dezembro de 2013 (antes da entrada em vigor da Lei no 12.919113) e a partir de janeiro de 2014 deverá ser aplicado o IPCA-E.”



    Verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Com efeito, constata-se que, recentemente, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 



     



    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:



    “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



     Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).



     Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.



    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.



    Assim, diante do recente julgamento do Plenário desta Corte, rejeitando os embargos de declaração e afastando a modulação dos efeitos do julgamento RE 870.947-RG (Tema 810), o acórdão do Tribunal de origem que aplicou a Taxa Referencial (TR) como fator de correção monetária, no que diz respeito à condenação imposta à Fazenda Pública, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, encontra-se em divergência com a orientação desta Suprema Corte e contrária à tese fixada no Tema 810 da sistemática da repercussão geral.



    Ante o exposto, dou provimento ao extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e art. 21, § 2º, do RISTF, para que, reformando o acórdão recorrido, seja fixado o IPCA-E como índice de correção monetária a ser aplicado para a correção monetária da indenização devida. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente